Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-07.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-07.2020.8.14.0040

APELANTE: DEYVYD RENATO OLIVEIRA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.

ART. 121, §2º, INCISO V, §4º, SEGUNDA PARTE, ARTS. 61, II, “D” E “F” DO CP C/C ART. 217-A, § 3º, DO CPB, C/C ART. 226, II, C/C ART. 61, “C” E “F”, C/C ART. 71 C/C ART. 69, TODOS DO CP
.
PRETENDIDA REANÁLISE DE AMBAS AS DOSIMETRIAS PENAIS, POR ENTENDER DESPROPORCIONAIS AS PENAS APLICADAS. IMPROCEDÊNCIA
. Dosimetrias que se mostram justas e proporcionais ao caso em estudo, tendo o Juiz Presidente do Júri Popular procedido a devida valoração de todas as circunstâncias (inominadas, agravantes e causas de aumento de pena) de forma idônea, não merecendo qualquer decote que seja no referido julgado.
REQUERIDA EXCLUSÃO DE CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR ENTENDER QUE ESSA CAUSA DE AUMENTO NÃO FOI OBJETO DE QUESITAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE REJEITADA
. A quesitação acerca da continuidade delitiva é vedada, haja vista

se tratar de matérias relativas à aplicação da pena, que é de análise exclusiva do Juiz Presidente do Tribunal do Júri.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Deyvyd Renato Oliveira Brito
, por meio da Defensoria Pública estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou
à pena de 83 (oitenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 121, §2º, inciso V, §4º, segunda parte, arts. 61, II, “d” e “f” do CP c/c ART. 217-A, § 3º, do CPB, c/c ART. 226, II, c/c ART. 61, “c” e “f”, c/c art. 71 c/c art. 69, todos do CP,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que

na data de 07 de janeiro de 2020, a vítima deu entrada no Hospital Geral de Parauapebas apresentando sinais de abuso sexual e lesões cranioencefálicas, chegando ao hospital nos braços de sua mãe, a acusada IRISLENE DA SILVA MIRANDA, desacordada, sem pulsação e com traumas na região da cabeça, tudo isso sob o pretexto de que a criança teria caído da cama e batido com a cabeça, sendo que a genitora da criança disse que tentou reanimar a filha e o seu esposo, o acusado DEYVYD RENATO OLIVEIRA teria tentado fazer massagem cardíaca por vinte minutos.

Ao analisar a criança, a equipe médica constatou que C.E.M.C. apresentava lesões no ânus e na vagina, com vestígios recentes e antigos, compatíveis com conjunção carnal e atos libidinosos. Diante disso, a equipe acionou o Conselho Tutelar e a Polícia.

O representante do
parquet
narrou ainda que o acusado DEYVYD RENATO OLIVEIRA chegou ao hospital bastante nervoso. A polícia, ao indagar a genitora da criança, perguntou se esta possuía conhecimento dos fatos e, então, IRISLENE DA SILVA MIRANDA lhes contou que havia saído para comprar carne e ao retornar para sua residência encontrou Carla Emanuelly desacordada e com o réu DEYVYD RENATO OLIVEIRA ao lado da criança, bastante nervoso. Ao vê-la, o acusado pediu que IRISLENE DA SILVA MIRANDA lavasse as partes íntimas da filha, pois estavam sujas. Por fim, a acusada confidenciou que quando se negava a manter relações sexuais com o denunciado ele abusava sexualmente de C.E.M.C.

E
m suas razões recursais, ID 9332315,
requer a defesa a reanálise das penas aplicadas aos crimes de homicídio e estupro de vulnerável, entendendo que as mesmas foram impostas de forma desarrazoada, bem como, postula a exclusão do aumento de pena pela continuidade delitiva em relação ao crime de estupro.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja revista a pena aplicada.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e improvimento total do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DAS PENAS APLICADAS.

Requer a defesa a reanálise das penas aplicadas aos crimes de homicídio e estupro de vulnerável, entendendo que as mesmas foram impostas de forma desarrazoada, bem como, postula a exclusão do aumento de pena pela continuidade delitiva em relação ao crime de estupro.

Apesar da irresignação da parte apelante, entendo, ao analisar os autos, que nada há para ser revisto na decisão combatida, tendo o juízo da causa imposto as penas de forma idônea ao caso em estudo, levando em consideração todos os ditames impostos em lei.

As dosimetrias foram procedidas pelo juízo a quo nos seguintes termos (ID 9332278)
:

DOSIMETRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO

“
Do crime do art. 121, §2º, inciso V, §4º segunda parte, arts. 61, II, “d” e “f” do CP.

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 CP):

I -

CULPABILIDADE
: diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada pelo agente. No caso, tal circunstância merece ser valorada em razão da brutalidade em que o delito foi perpetrado, haja vista que é possível verificar no laudo diversas lesões antigas e recentes na vítima.

II –
ANTECEDENTES
:
O acusado responde a outros processos, mas não há trânsito em julgado, razão pela qual não há o que se valorar (id 34932454).

III -
CONDUTA SOCIAL
:
o acusado possui conduta social desajustada com o meio em que vive, pois não se relaciona bem com a sua família, bem como foi extraído através dos depoimentos das testemunhas que o mesmo causava temor em seus vizinhos e parentes.

IV
–
PERSONALIDADE:
Para se avaliar a personalidade seria necessária a realização de perícia técnica, não se presumindo desfavorável;

V –

MOTIVO
: O motivo do crime já fora utilizado para qualificar o delito, haja vista que foi cometido para encobrir o crime de estupro de vulnerável.

VI

–
CIRCUNSTANCIAS DO CRIME:
no caso, tal circunstância merece ser valorada em razão da tenra idade da vítima, visto que a mesma era uma bebê de apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses, extrapolando os limites do tipo penal.

VII –
CONSEQUENCIAS DO CRIME:
As consequências são inerentes ao tipo penal, deixo de valorá-las.

VIII - Comportamento da vítima
: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento da vítima, razão pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

(...)

Destarte, considerando a análise das circunstâncias judiciais supramencionadas, FIXO A PENA-BASE para
DEYVYD RENATO OLIVEIRA BRITO

em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

B) ATENUANTES E AGRAVANTES (2
ª
FASE):

Não verifico a presença de nenhuma circunstância atenuante da pena.

Por outro lado, verifico a presença da agravante prevista na alínea “
d
” do art. 61, II do CP, devido ao fato de o réu ter torturado a vítima, eventos esses que ocorriam constantemente, sendo tais fatos demonstrados através dos laudos acostados aos autos, que atestaram lesões antigas e recentes em todo o corpo da vítima, bem como por meio dos depoimentos das testemunhas que afirmaram em juízo que a vítima tinha pânico do acusado, bem como que o réu frequentemente batia na criança para que a mesma ficasse inconsciente.

Ademais, também deve incidir a agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, em razão de o réu ter se prevalecido de relações domésticas e de coabitação para praticar o crime de homicídio.

Desta feita, havendo a incidência de 02 (duas) agravantes aumento a pena em 1/3, ficando esta no patamar de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

C. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (3ª FASE
)

Quanto ao referido tópico, verifico estarem ausentes causas de diminuição na parte geral e especial

do Código Penal.

Em relação à causa de aumento, verifico estar presente a que se refere à segunda parte do parágrafo 4º, do art. 121, visto que o crime foi cometido contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/3, ficando a pena no patamar de
33 (trinta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.”

DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 CP):

I -

CULPABILIDADE
: diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada pelo agente. No caso, tal circunstância merece ser valorada em razão da frieza do crime praticado, pois conforme afirmado pelos profissionais de saúde ouvidos em juízo (médicas e enfermeira), que realizam exames preventivos em mulheres há mais de uma década, NUNCA viram tamanha brutalidade, nem mesmo em mulheres que se prostituem.

II –
ANTECEDENTES
:
O acusado responde a outros processos, mas não há trânsito em julgado, razão pela qual não há o que se valorar (id 34932454).

III -
CONDUTA SOCIAL
:
o acusado possui conduta social desajustada com o meio em que vive, pois não se relaciona bem com a sua família, causava temor em seus vizinhos, parentes e sobretudo na vítima.

IV
–
PERSONALIDADE:
Para se avaliar a
personalidade
seria necessária a realização de perícia técnica, não se presumindo desfavorável;

V –

MOTIVO
: O
motivo do crime ultrapassa a reprovabilidade do tipo penal, visto que conforme afirmado por algumas testemunhas, o réu praticava tais atos quando sua esposa se recusava ter relações sexuais com ele.

VI

–
CIRCUNSTANCIAS DO CRIME:

merecem ser valoradas, visto que o delito de estupro foi praticado de forma que extrapola os limites do tipo penal, posto que a vítima tinha apenas (01) um ano e (oito) meses, sendo, portanto um bebê. Ademais, restou provado através da oitiva das testemunhas (médicas e enfermeira) que, em razão do despregueamento do ânus da vítima, essa sequer conseguia segurar suas fezes, fato esse também confirmado pela ré em seu interrogatório em juízo.

VII –
CONSEQUENCIAS DO CRIME:

utilizo para qualificar o crime, visto que o delito resultou em lesões corporais de natureza grave.

VIII - Comportamento da vítima
: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento da vítima, razão pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

(...)

Destarte, considerando a análise das circunstâncias judiciais supramencionadas, FIXO A PENA-BASE para
DEYVYD RENATO OLIVEIRA BRITO
em 15 (quinze) anos de reclusão
.

B) ATENUANTES E AGRAVANTES (2
ª
FASE):

Não verifico a presença de nenhuma circunstância atenuante da pena.

Por outro lado, verifico a presença da agravante prevista na alínea “c” do art. 61, II do CP, em razão de restar provado nos autos que o réu espancava a vítima até ela desmaiar, para então praticar os abusos sexuais.

Ademais, também deve incidir a agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, em razão de o réu ter se prevalecido de relações domésticas e de coabitação para praticar os crimes de estupro.

Frise-se que, em que pese aplicada a agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, não há que se falar em
bis in idem
com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II do CP. Nesse sentido, assevera a jurisprudência abaixo:

(...)

Desta feita, havendo a incidência de 02 (duas) agravantes aumento a pena em 1/3, ficando esta no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão.

C. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (3ª FASE
)

Quanto ao referido tópico, verifico estarem ausentes causas de diminuição na parte geral e especial

do Código Penal.

Em relação à causa de aumento, verifico estar presente a do art. 226, II, do CP, visto que o réu era padrasto da vítima, razão pela qual a pena deve ser aumentada pela metade, ficando no patamar de 30 (trinta) anos de reclusão.

DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA

Considerando que não há como precisar o número de vezes em que o delito de estupro de vulnerável foi praticado pelo acusado, todavia pela gravidade das lesões causadas, quais sejam,
rágade em ânus na junção dos quadrantes superiores além de pregueamento, tônus e elasticidade diminuídos, hiperemia e edema na região perineal, bem como pelo depoimento das médicas ouvidas em juízo que afirmaram expressamente que as lesões eram antigas e recentes e que tais lesões só seriam possíveis em caso de inúmeros abusos sexuais, procedo ao aumento no patamar máximo de 2/3, ficando a pena em relação ao delito do
ART. 217-A, § 3º, C/C ART. 226, II, CP, C/C ART. 61, “c” e “f”, c/c art. 71, c/c 69 do CP em 50 anos de reclusão. Nessa esteira, assevera a jurisprudência consoante verifica-se abaixo:

(...)

Assim, em minuciosa análise do que acima se mostra, vejo que o magistrado de primeiro grau valorou de forma justa e proporcional todas as circunstâncias judiciais em ambas as dosimetrias, além de proceder de forma correta nas demais fases dosimétricas, sendo que,
NO CRIME DE HOMICÍDIO
, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime); reconhecida duas agravantes contra o recorrente (por ter torturado a vítima e prevalecido de relação doméstica e coabitação para cometer o crime) além de ter cometido o delito em face de menor de 14 anos (criança de apenas 01 ano e 08 meses de vida).

NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
, aqui também não vislumbrei qualquer impropério na dosimetria, sendo valoradas negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, motivo do crime e circunstâncias do crime); reconhecida duas agravantes contra o recorrente (utilizado-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, bem como ter se prevalecido de relação doméstica e coabitação para cometer o crime).

Mostrou-se também presente, por tudo que foi trazido ao processo, que o apelante era padrasto da vítima, inclusive tendo a própria mãe da ofendida sido condenada nestes mesmos autos, razão esta que se revelou-se também necessário o reconhecimento e aplicação da causa de aumento de pena do art. 226, II, do CPB, a qual inclusive foi imposta em quantum bem razoável para o caso em estudo.

No mais, quanto a irresignação da defesa em relação a não quesitação do crime continuado, pelo crime de estupro, ao conselho de sentença, esta se mostra descabida, já que tanto o concurso de crimes quanto a continuidade delitiva se referem a aplicação da pena, a qual deverá caber exclusivamente ao juiz presidente do júri popular aplicar, sendo vedada tal quesitação junto ao conselho de sentença.

Nesse sentido:

“Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário contra acórdão do
Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÕES CRIMINAIS.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE OFICIO. NULIDADE NA QUESITAÇÃO.
CONCURSO DE CRIMES E CONTINUIDADE DELITIVA. QUESTÕES ATINENTES À FIXAÇÃO DA PENA
. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
JUIZ

PRESIDENTE
DO
TRIBUNAL
DO
JÚRI
. JULGAMENTO ANULADO, DE OFICIO. ANALISE DO RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADA. - Com a entrada em vigor da Lei
11.689
/08, pretendeu o legislador retirar do julgamento dos jurados questões que dizem respeito à fixação da
pena
, como por exemplo, as agravantes e atenuantes. Resta nítido que a intenção da lei está direcionada a evitar injustiças que as questões de caráter estritamente técnico - como são as aplicações de penas - pudessem gerar quando apreciadas pelo
Júri
.
Assim, devem estas ficar nas mãos dos magistrados de origem, limitando a atuação dos jurados às análises fáticas. -
A quesitação acerca de concurso de crimes e continuidade delitiva é vedada, haja vista

se tratar de matérias relativas à aplicação da pena, que é de análise exclusiva do Juiz Presidente do Tribunal do Júri.
(eDOC 13, p. 367). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art.
102
,
III
,
a
, da
Constituição Federal
, aponta-se a violação ao art.
5º
,
XXXVIII
, do
texto constitucional
. Nas razões recursais, o recorrente busca o restabelecimento da decisão proferida pelo
Tribunal
do
Júri
, tendo em
vista
“(I) a nulidade da fundamentação do Acórdão que relativizou a soberania dos veredictos; (II) 0 princípio da Soberania dos Vereditos permite ao Julgador Popular apreciar toda a matéria do caso.” (eDOC 13, p. 423). É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos, que o Ministério Público de Minas Gerais interpôs
recurso especial 1.747.178/MG
, contra o acórdão acima ementado, a fim de reconhecer a nulidade parcial do julgamento do
Tribunal
do
Júri
em razão de vício de
quesitação
de
concurso
de
crimes
em desconformidade com previsto no art.
483
e
492
,
I
,
c
, do
CPP
. O Superior
Tribunal
de Justiça deu provimento ao recurso para “para afastar a determinação de realização de novo julgamento pelo
Tribunal
do
Júri
, com determinação de que nova sentença seja proferida pelo
juiz

presidente
com apreciação da questão do
concurso
de
crimes
como bem entender de direito.”(eDOC 14, p. 182). Desse modo, verifica-se que o objeto do recurso extraordinário restou prejudicado, uma vez que a decisão proferida pelo
Tribunal
do
Júri
foi restabelecida com a determinação de que seja proferida nova sentença pelo
juiz

presidente
no tocante apenas à questão atinente ao
concurso
de
crimes
. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. Publique-se. Int.. Brasília, 1º de agosto de 2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente. (STF. ARE 1023672. Rel Min. Gilmar Mendes)
Grifei e destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 05/06/2023